Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-95.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008993-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA - CPF: 078.926.861-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO PEDROSO DE JESUS NETO - CPF: 036.558.861-01 (VÍTIMA), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (IMPETRANTE), ALEXANDRE RAMOS SOARES - CPF: 042.666.571-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEY SALES DA COSTA - CPF: 007.927.382-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER CLEITON VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 719.116.741-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO “MANDAMUS” –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIBERATÓRIO

–

NÃO CONS
TATADA

–

HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-
PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLIC
A –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IRRELEVÂNCIA DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. A participação em
organização criminosa
, por si só, justifica a prisão preventiva decretada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
.

“
A
existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”
(HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012).

3
. Configurado o “
periculum
libertatis
”,
eventuais
predicados pessoais
não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4
. Inaplicáveis quaisquer das
medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista, em tese, a periculosidade do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

5
.Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Paulo José Lopes de Oliveira

em favor de
SHERMAN MAFALDIR COLAVITTI CURINGA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT.

A Defesa
narrou que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia
23.10.2023
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art.
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e do art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, nos termos dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
que:
a
)
a vítima
Armindo Pedroso de Jesus Neto,
em juízo, afirmou que não sofreu agressão por parte do paciente e demais suspeitos presos no local
dos fatos
, sendo apenas amarrad
a
e agredid
a
pelos dois indivíduos que consegui
ram
foragir do local.
b)
o
decisum

que indeferiu
o pleito liberatório
carece de fundamentação idônea;
c
)
inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP;
d
) os predicados pessoais do paciente
são favoráveis;
e
) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
209066179
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209252162
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
209429650
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024